Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017. PRISÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “o período ao qual o Decreto Presidencial 9.246/2017 se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar. AgRg no AREsp n. 1.887.116/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

2. Recurso conhecido. Negou-se provimento.